Tribunal: TJES
Processo: 5019783-54.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019783-54.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: ILARIANO LUIZ FILHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5019783-54.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ILARIANO LUIZ FILHO

Advogado do(a) EMBARGANTE: MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS - ES8341-A

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE COM BASE EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos Infringentes interpostos por Ilariano Luiz Filho contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento à Apelação Criminal nº 0000460-41.2010.8.08.0065, mantendo a condenação imposta pelo Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP), com pena de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O embargante requer a prevalência do voto vencido, proferido pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que afastou a valoração negativa do vetor da personalidade e reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a negativação do vetor da personalidade foi fundamentada de forma adequada ou se deve ser afastada por se basear exclusivamente em condenações pretéritas;
(ii) determinar se a confissão espontânea, ainda que qualificada, deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativação da personalidade com fundamento em condenações criminais pretéritas é indevida, pois viola a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.077 do STJ, segundo a qual condenações anteriores só podem ser utilizadas para negativar os antecedentes criminais, não sendo admissível sua valoração para desabonar a personalidade do agente (REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021). Assim, deve ser afastada a negativação dessa circunstância judicial.

A confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando qualificada, desde que tenha sido utilizada para formar o convencimento do julgador, conforme estabelece a Súmula 545 do STJ. O entendimento consolidado das Cortes Superiores é de que a confissão, ainda que acompanhada da alegação de excludente de ilicitude, deve ser considerada para atenuação da pena, especialmente quando registrada na ata do julgamento perante o Tribunal do Júri (AgRg no HC n. 456.108/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020). No caso concreto, há registro na Ata da Sessão Plenária de que o réu confessou a prática do crime, motivo pelo qual deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a negativação do vetor da personalidade e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena na forma do voto vencido.

Tese de julgamento
:

Condenações criminais pretéritas só podem ser valoradas na dosimetria da pena a título de maus antecedentes, sendo vedada sua utilização para negativar a personalidade do agente.

A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, ainda que qualificada, quando utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 65, III, "d"; CPP, art. 609, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1794854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/06/2021.

STJ, AgRg no HC n. 456.108/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.

STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe 3/9/2024.

TJES, AP 0000804-58.2022.8.08.0014, 2ª Câmara Criminal, Rel. Willian Silva, DJ 25/01/2024.

TJES, AP 0008642-39.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, DJ 19/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5019783-54.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: ILARIANO LUIZ FILHO

Advogado do(a) EMBARGANTE: MARCOS ROBERIO FONSECA DOS SANTOS - ES8341-A

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Embargos Infringentes
interpostos por
ILARIANO LUIZ FILHO
, em face do v. Acórdão proferido pelo Colegiado da Egrégia Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº
0
0
0
0460-41.2010
.8.08.00
6
5
(ID 11555007), por meio do qual, por maioria de votos, negou-se provimento ao apelo defensivo, nos termos do voto do Desembargador Fernando Zardini Antonio.

No apelo fora mantida
a r. Sentença, proferida pelo Juízo da Vara
Única da Comarca de Jaguaré, em atenção à decisão do Conselho de Sentença, que condenou o réu, ora embargante, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Diante do resultado não unânime, o embargante requer a proclamação do voto vencido, de lavra d
a
Eminente Desembargador
a

Rachel
Durão
Correia
Lima
,
que
entendeu pel
o parcial provimento ao recurso, para afastar a valoração negativa do vetor relativo à personalidade do agente e reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Argumenta que a negativação da personalidade fundamentou-se em condenações pretéritas, o que é vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que a confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena.

Nas contrarrazões (ID 11665948), a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, reconhecendo a impossibilidade de negativar a personalidade com base em condenações anteriores e a necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, opinou pelo provimento do pedido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância, no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

Trata-se, portanto, de um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se o recurso à matéria objeto da divergência (efeito devolutivo restrito), conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente as teses discutidas, entendo que o inconformismo do embargante merece prosperar.

Inicio pela pretensão de neutralização do vetor da personalidade, na dosimetria da pena.

O
R
elator, Des. Fernando Zardini Antônio,
votou para negar provimento ao apelo, sendo que,
em
reanálise da 1ª fase da dosimetria, entendeu não merecer reparos, assim fundamentando:

“
(...
)
É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos, in verbis:

“
(...) Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base. (...) (TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

Ao analisar as circunstâncias judiciais do réu, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

No caso focado, o réu ostenta em seu desfavor os vetores negativos da culpabilidade, personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Portanto, como milita em desfavor do apelante mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificar o quantum da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.
(...)”.

A Eminente Desembargadora Revisora, Rachel Durão Correia Lima, inaugurou divergência, argumentando que
deveria ser afastada a negativação do vetor da personalidade, nos seguintes termos:

“
(...) verifico equívoco na utilização de condenações pretéritas para negativar a circunstância judicial da personalidade, contrariando, desta forma, a jurisprudência sobre o tema.

Nesse sentido, “A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, firmou precedente segundo o qual as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, pois "constitui, no mínimo, uma atecnia entender que as condenações transitadas em julgado refletem negativamente na personalidade ou na conduta social do agente" (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2019, DJe 26/4/2019)” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.679.045/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020).

Desta forma, a reprimenda básica deve ser reduzida proporcionalmente ante o afastamento da negativação da personalidade. (...)”.

Extrai-se da Sentença que o magistrado justificou a negativação da personalidade no seguinte teor:
“
constato que o acusado, além dos fatos descritos nestes autos, já foi condenado em outros dois crimes, sendo estes porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado, o que demonstra que os fatos descritos nestes autos não são os únicos em sua vida, razão pela qual constato que sua personalidade está desviada dos valores jurídicos e morais, merecendo a negativação desta circunstância judicial”.

Feitas tais considerações, e c
onforme destacado pela Desembargadora Rachel Durão Correia Lima,
a negativação deve ser decotada, pois a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.077, fixou a tese de que
“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”

(REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021).

No mesmo sentido, cito recente precedente deste Colendo Tribunal Estadual:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCEDIMENTO DO JURI. DESPROPORÇÃO DA PENA APLICADA. DECOTE DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PORVIDO. 1. No tocante a personalidade do agente, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, não poderá ser usada para exasperação da pena os elementos de personalidade inerentes a ações penais em curso e condenações criminais transitadas em julgado, sendo decotada. (AP 0000804-58.2022.8.08.0014,
2ª Câmara Criminal,
Relator WILLIAN SILVA, DJ 25/Jan/2024).

Aliás, a mensuração negativa da referida moduladora “
deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)"
(STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021),
o que não ocorreu na hipótese, razão pela qual, entendo que deve prevalecer o teor do voto vencido,
a fim de neutralizar a circunstância judicial da personalidade.

Prosseguindo, o embargante aduz que a confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, mesmo que qualificada.

Em análise ao apelo defensivo, o Digno Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, manteve o não reconhecimento da atenuante, nos seguintes termos:

“
A atenuante da confissão espontânea pretendida pela defesa não merece ser valorada em seu favor tendo em vista que não foi reconhecida pelo Conselho de Sentença. Ademais, com bem pontuado pelo parquet o recorrente apenas afirmou em juízo que a vítima lhe ameaçou de morte e logo em seguida ela teria entrado em casa e saído com algum objeto em mãos e que por isso teria efetuado um disparo contra ela. Ou seja, o apelante não confessou a prática do crime de homicídio, pois narrou fato diverso do apurado nos autos, omitindo as elementares do tipo que lhe foi imputado, procurando apenas minimizar a sua responsabilidade penal, o que não caracteriza confissão espontânea.
(...)”.

Destaco que na Sentença assim fundamentou-se a não incidência da benesse:

“
Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, eis que esta veio de forma qualificada, ou seja, sob a alegação de legítima defesa, sem qualquer sustentáculo probatório nos autos, circunstância que, caso fosse reconhecida pelo Conselho, levaria à absolvição do réu, como causa excludente da antijuridicidade.
(...)”.

Em contrapartida, a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, em seu voto divergente, entendeu que há jurisprudência pacífica das Cortes Superiores em sentido diverso, consoante o seguinte teor de seus argumentos:

“
(...) Por fim, ressalto que a circunstância atenuante da confissão deve ser reconhecida pelo Presidente do Conselho de Sentença, ainda que não tenha sido objeto dos debates em Plenário, tendo em vista seu caráter objetivo.

Nesse sentido, colho importante julgado do c. STJ referenciando entendimento jurisprudencial do STF:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ATENUANTES E AGRAVANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme importante precedente do Supremo Tribunal Federal, "pode o Juiz Presidente do Tribunal do Júri reconhecer a atenuante genérica atinente à confissão espontânea, ainda que não tenha sido debatida no plenário, quer em razão da sua natureza objetiva, quer em homenagem ao predicado da amplitude de defesa, consagrado no art. 5º, XXXVIII, "a", da Constituição da República. É direito público subjetivo do réu ter a pena reduzida, quando confessa espontaneamente o envolvimento no crime. A regra contida no art. 492, I, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada em harmonia aos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade." (HC 106376, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 01/03/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 31-05-2011 PUBLIC 01-06-2011 REVJMG v. 62, n. 196, 2011, p. 345-353). (...) (STJ - AgRg no AREsp n. 949.914/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Consoante destacado

tanto
pel
o Juízo sentenciante,
quanto
n
o voto vencedor do apelo,
deixou-se
de reconhecer a referida atenuante, sob o fundamento de que o réu confessou o delito, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa, portanto, invoc
aram
a confissão qualificada,
entendendo não ser capaz de aplicar a benesse nessa hipótese
.

Entretanto, entendo que tal entendimento contraria o enunciado da Súmula 545, do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu faz jus à atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal”.

Inclusive, à
luz de tal diretriz, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que

“
é
admissível a atenuante da confissão espontânea,
mesmo
que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento”

(AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)

No mesmo sentido, precedente mais recente:
AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.

E, ainda, cito julgado desta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - DOSIMETRIA - PEBA-BASE - MAUS ANTECEDENTES - REDIMENSIONADA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - DEBATIDA EM PLENÁRIO - BIS IN IDEM - CONCURSO MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
No que tange à confissão espontânea, nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada,
seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. 3. Por se tratar de julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, do qual não se tem certeza de quais elementos foram utilizados pelos jurados para formarem suas convicções, deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea. 4. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0008642-39.2014.8.08.0012, 1ª Câmara Criminal, Relator DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, DJ 19/Jun/2023).

Na hipótese sob análise, há registro, na Ata da Sessão Plenária, de que o réu confessou o crime, sustentando a tese de legítima defesa. Portanto, o voto vencido encontra-se em consonância com o firme posicionamento do Colendo STJ, merecendo prevalecer, a fim de reconhecer a atenuante em favor do ora embargante.

À vista do exposto, concluo que a divergência inaugurada pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, no julgamento da Apelação Criminal, deve prevalecer, por representar o entendimento consolidado da Corte Superior de Justiça e deste eg. Tribunal – influenciando também, por extensão, na pena do réu ILARIANO LUIZ FILHO, nos termos do cálculo dosimétrico constante no voto vencido, caso esta eg. Corte entenda pelo provimento do recurso.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso de Embargos Inf
ringentes
para redimensionar a pena do réu na forma do voto vencido
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, pelo provimento dos embargos.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de embargos infringentes para
redimensionar a pena do réu na forma do voto vencido
.